Tribunal: TJDFT
Processo: 0737423-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM 1/9. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por delito anterior permite a avaliação desfavorável da culpabilidade, constituindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tese 585/STJ). No que tange à fração de aumento da pena quando o réu é multirreincidente, esta pode ser maior que a sugerida pela jurisprudência (1/6), conforme a quantidade de condenações, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta a justificar aumento maior. No caso dos autos, a fração de aumento utilizada (1/9) se mostra razoável e proporcional, tendo em vista que a acusada apresenta diversas condenações definitivas que caracterizam a multirreincidência. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, revela-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, por se tratar de ré multirreincidente com as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes valoradas negativamente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal.